Tribunal: STF
Processo: RE 350505
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Constitucionalidade da contribuição para o Seguro de Acidentes do
Trabalho - SAT. 3. Não interposição de recurso especial ao Superior
Tribunal de Justiça. Matéria infraconstitucional preclusa. 4.
Remessa dos autos ao STJ. Impossibilidade. 5. Agravo regimental a
que se nega provimento